Tribunal: TJPA
Processo: 0001623-81.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001623-81.2018.8.14.0009

APELANTE: JOABE FARIAS PADILHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
. MÉRITO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DE PENA, EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, SUPERANDO A SÚMULA Nº 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DO MÉRITO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE. PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, INCISO V, DO CPB. MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS NO TEMPO DO CRIME. REDUÇÃO DE METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL, PASSANDO A SER DE 02 (DOIS) ANOS. ART. 115, CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU NO QUE TANGE AO CRIME PREVISTO NO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preenchidos os pressupostos do art. 110, §1º c/c os arts. 109, inciso V e 115, todos do Código Penal, visualiza-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente, motivo pelo qual deve ser extinta, de ofício, a punibilidade do apelante.

2. Regulando-se a prescrição pela pena em concreto, o prazo prescricional para o apelante, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, seria, a princípio, de 04 (quatro) anos, nos seguintes termos:
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
. No entanto, como o réu, à época do cometimento do delito, contava com 19 (dezenove) anos de idade, – vide cópia da
Guia de Identificação Datiloscópica
, doc. ID 11401232 – págs. 35/36,
Certidão de Cumprimento de Alvará de Soltura
, doc. ID 11401253 – pág. 195 e
Cadastro no INFOPEN-PA
nº 165994, doc. ID 11401254 – págs. 229/230, sendo a data de nascimento de Joabe Farias Padilha o dia 18/10/1998, aplica-se, aqui, a regra do art. 115 do CPB, segundo a qual se reduz da metade o prazo prescricional quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos. Desta forma, o prazo prescricional passa a ser de 02 (dois) anos, lapso temporal este já ultrapassado, antes mesmo do presente recurso ser distribuído à minha relatoria.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade, com a declaração, de ofício, da extinção da punibilidade do réu para o crime que lhe foi imputado.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, no entanto, de ofício, declarar extinta a punibilidade do réu, no que se refere ao crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, pela ocorrência da prescrição intercorrente ou superveniente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Joabe Farias Padilha
(nascido em
18/10/1998
, conforme
Guia de Identificação Datiloscópica
, doc. ID 11401232 – págs. 35/36,
Certidão de Cumprimento de Alvará de Soltura
, doc. ID 11401253 – pág. 195 e
Cadastro no INFOPEN-PA
nº 165994, doc. ID 11401254 – págs. 229/230) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
28/11/2019
, doc. ID 11401261 – págs. 295/301, pela MMª. Juíza de Direito respondendo pela Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA,
Dra. Cintia Walker Beltrão Gomes
, que o
condenou
a uma pena de
02 (dois) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, a ser cumprida em
regime inicial aberto
,
absolvendo o acusado Alex Santos da Silva da imputação constante da denúncia
.

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 11401251 – págs. 163/167) que, no dia
13/02/2018
, por volta das 22h30min., policiais militares realizavam
rondas
no bairro do
Cereja
, quando se depararam com os denunciados
Joabe Farias Padilha
e
Alex Santos da Silva
em uma motocicleta
Honda Titan
150cc, cor branca, em
atitude suspeita
. Os indiciados, ao notarem a aproximação da viatura policial,
tentaram empreender fuga
, porém perderam o controle da motocicleta e foram logo alcançados pelos policiais. Em
revista
,
foi encontrado em poder do indiciado Joabe Farias Padilha 01 (uma) arma de fabricação caseira, calibre 38 e 03 (três) munições do mesmo calibre, não deflagradas
. A guarnição deu voz de
prisão em flagrante
aos denunciados, encaminhando-os à delegacia. Em
sede policial
,
Joabe confessou a perpetração do crime
, acrescentando que estava em sua residência quando Alex chegou e lhe convidou para fazer um “corre” (cometer assaltos), momento em que pegou uma arma de fabricação caseira e os dois saíram juntos em busca de vítimas.
O denunciado Alex negou a participação no crime
.

Vale ressaltar que, o juízo
a quo
, em decisão datada de
11/02/2021
,
promoveu a correção, de ofício, do equívoco do nome de MAGNO COELHO PINHEIRO, tratando-se de erro material, determinando que onde se lê MAGNO COELHO PINHEIRO, leia-se JOABE FARIAS PADILHA
, de maneira que a presente correção deva ser tomada como parte da sentença (doc. ID 11401256 – pág. 263).

Em
razões recursais
(doc. ID 11401256 – págs. 269/282), a defesa de Joabe,
preliminarmente
, alega a
necessidade de observância do princípio da

non reformatio in pejus
, o qual significa que não pode haver reforma da decisão para pior. No
mérito
, a defesa sustenta a
possibilidade de a pena ser reduzida abaixo do mínimo legal na segunda fase do procedimento trifásico da dosimetria da pena
, aplicando as
circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea
, superando o entendimento da
Súmula nº 231 do STJ
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
da matéria tratada no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 11401258 – págs. 283/291), a Promotora de Justiça assevera que
o apelo deve ser improvido
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para que seja mantida, na íntegra, a sentença condenatória do juízo
a quo
(parecer doc. ID 12431940 – págs. 308/312).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Após percuciente análise dos autos, e, antes de adentrar no cerne do apelo (
redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena, superando a Súmula nº 231 do STJ
), verifiquei a ocorrência, no presente caso, da
prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente.

Isto porque, vê-se que
a sentença foi prolatada em 28/11/2019
(doc. ID 11401261 – págs. 295/301), tendo a juíza
a quo
aplicado ao réu Joabe uma pena de
02 (dois) anos de reclusão
, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003,
com o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Da prolação da sentença (em
28/11/2019
) até o presente momento,
transcorreu um período superior ao prazo prescricional exigido
in casu
.

É oportuno ressaltar que se trata de
prescrição da pretensão punitiva
, e não executória, posto que é sabido que a jurisprudência e a doutrina atuais são firmes no sentido de que, para que ocorra a última espécie de prescrição, é necessário que a decisão condenatória transite em julgado para acusação e para a defesa, o que não ocorre no caso em apreço.

Apurado que se trata de prescrição da pretensão punitiva, observa-se que ela se operou na modalidade
intercorrente ou superveniente
, pois ocorrida
após a sentença condenatória recorrível
e, portanto, regulada sobre a pena aplicada
in concreto
e não pela pena cominada em abstrato para o delito.

Deste modo, regulando-se a prescrição pela pena em concreto, o prazo prescricional para o apelante, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB,
seria, a princípio, de 04 (quatro) anos
, nos seguintes termos:
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
.

No entanto, como o réu, à época do cometimento do delito, contava com
19 (dezenove) anos de idade
, – vide cópia da
Guia de Identificação Datiloscópica
, doc. ID 11401232 – págs. 35/36,
Certidão de Cumprimento de Alvará de Soltura
, doc. ID 11401253 – pág. 195 e
Cadastro no INFOPEN-PA
nº 165994, doc. ID 11401254 – págs. 229/230, sendo
a data de nascimento de Joabe Farias Padilha o dia 18/10/1998
, aplica-se, aqui, a regra do art. 115 do CPB, segundo a qual se
reduz da metade o prazo prescricional quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
. Desta forma,
o prazo prescricional passa a ser de 02 (dois) anos, lapso temporal este já ultrapassado
.

Relevante pontuar que o crime, conforme
Calculadora de Prescrição do Conselho Nacional de Justiça
,
prescreveu em 27/11/2021
, só tendo sido
distribuído por sorteio, de forma eletrônica, ao meu Gabinete em 14/10/2022
, retornando, após tramitação,
concluso para julgamento em 26/01/2023
(informações extraídas do
Sistema PJE do TJE/PA
, portanto,
o feito já estava prescrito quando veio a mim distribuído
.

Por todo o exposto, sendo a prescrição
matéria de ordem pública
, que pode ser
reconhecida a qualquer tempo
, independente de requerimento das partes, deixo de analisar o pedido do apelo,
conheço do recurso e lhe nego provimento, no entanto, DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante Joabe Farias Padilha para o crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003)
, ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva superveniente
, nos termos do art. 110, §1º c/c os arts. 109, inciso V e 115, todos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/07/2023